Tribunal: TJES
Processo: 5010876-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010876-18.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADRIANO CORDEIRO MERCON

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5010876-18.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ADRIANO CORDEIRO MERCON -

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL SUPERIOR AO FIXADO EM ACORDO HOMOLOGADO. CONDUTA OMISSIVA CULPOSA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL E DANO MATERIAL COMPROVADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E IRREPETÍVEL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto em face de sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado em razão de omissão administrativa consistente na manutenção indevida de desconto de
30%
sobre a remuneração do autor, a título de pensão alimentícia, não obstante determinação judicial expressa para redução do percentual para
25%
, conforme acordo homologado em ação de família regularmente comunicada ao órgão administrativo competente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a inobservância, pela Administração Pública, de ordem judicial regularmente comunicada configura omissão culposa apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado e se o desconto realizado a maior, incidente sobre verba de natureza alimentar, gera dano material indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos que houve determinação judicial expressa para a redução do percentual de desconto em folha de pagamento do autor, nos termos de acordo homologado judicialmente, tendo o Cartório da Vara de Família expedido ofício ao órgão administrativo responsável, cientificando-o formalmente acerca da alteração.

Não obstante a inequívoca ciência da Administração, o desconto de 30% foi mantido indevidamente no período compreendido entre agosto de 2022 e fevereiro de 2024, conforme demonstram os contracheques juntados aos autos, circunstância, inclusive, reconhecida na própria contestação.

Nas hipóteses de omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado assume natureza subjetiva, exigindo a demonstração da conduta omissiva culposa, do dano e do nexo de causalidade, requisitos plenamente configurados no caso concreto. A negligência administrativa evidenciou-se no descumprimento injustificado de determinação judicial regularmente comunicada, violando o dever legal de observância e execução dos atos judiciais.

O nexo causal entre a omissão estatal e o prejuízo suportado pelo autor mostra-se direto e imediato, uma vez que a manutenção indevida do percentual de desconto resultou em redução injustificada de sua remuneração, atingindo verba de natureza alimentar, sabidamente irrepetível, o que agrava a extensão do dano material experimentado.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, limitada a condenação ao montante correspondente ao desconto indevido de 5% da remuneração mensal, no período indicado.

DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A omissão culposa da Administração Pública no cumprimento de determinação judicial regularmente comunicada configura responsabilidade civil subjetiva do Estado, impondo o dever de indenizar o dano material decorrente de desconto indevido incidente sobre verba de natureza alimentar e irrepetível.

Dispositivos legais citados:

Art. 37, § 6º, da Constituição Federal

Art. 186 do Código Civil

Art. 927 do Código Civil

Art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10433130400222001 Montes Claros, Relator.: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022;

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10300481820198260564 São Bernardo do Campo, Relator.: José Pedro Rebello Giannini, Data de Julgamento: 12/03/2022, Turma da Fazenda, Data de Publicação: 12/03/2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por ADRIANO CORDEIRO MERÇON em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em razão de suposta falha administrativa nos descontos de pensão alimentícia em sua folha de pagamento. O autor alega que, apesar de um acordo judicial homologado em 15/08/2022 ter reduzido o percentual de alimentos de 30% para 25%, a SEGER teria permanecido inerte e mantido a retenção no patamar maior mesmo após ser oficiada. Fundamentando sua pretensão na responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF) e nos dispositivos do Código Civil sobre reparação de danos (arts. 186, 927 e 944), o requerente aponta um prejuízo material total de R$ 3.758,53, valor pelo qual busca a condenação do ente público.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral (ID 17503260), nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
ADRIANO CORDEIRO MERÇON
para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a indenizar o autor no valor de
R$ 3.758,53 (três mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos),
com incidência tão somente da taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face de sentença que determinou a restituição de valores descontados em folha de pagamento do servidor Adriano Cordeiro Merçon, referentes a pensão alimentícia. O recorrente alega a inexistência de omissão ilícita ou responsabilidade objetiva, fundamentando que a SEGER (órgão pagador) não recebeu intimação formal sobre o acordo judicial de redução do percentual (de 30% para 25%) até janeiro de 2024, quando a alteração foi implementada de forma diligente logo no mês seguinte. Sustenta, ainda, a ausência de nexo de causalidade devido à inércia do autor por mais de 12 meses em buscar a retificação administrativa, além da falta de documentos que comprovem o efetivo dano material, pugnando, ao fim, pela reforma integral da decisão para julgar os pedidos iniciais totalmente improcedentes.

A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 17503268).

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia central do presente recurso inominado reside existência de responsabilidade da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER pelos danos materiais sofridos pelo autor, em razão da manutenção do desconto de 30% de sua remuneração para pagamento de pensão alimentícia, mesmo após a determinação judicial para reduzir o percentual para 25%.

No caso dos autos, o recorrido demonstrou de forma inequívoca a existência de
determinação judicial expressa
para a redução dos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento, de
30% para 25%
, em estrita observância ao acordo homologado em audiência no processo nº
5006673-09.2022.8.08.0048
.

Com efeito, o Cartório da 2ª Vara de Família de Serra expediu novo ofício à SEGER em
15 de agosto de 2022
, comunicando a alteração dos termos do acordo realizado no processo nº 5006673-09.2022.8.08.0048

e determinando a adequação do percentual de desconto, conforme
Ofício nº 059/2022
(ID 17503121). Não obstante a regular ciência da Administração, o desconto de 30% foi indevidamente mantido no período compreendido entre agosto de 2022 e fevereiro de 2024, conforme demonstram os contracheques juntados aos autos (ID 17503123), fato, inclusive, reconhecido na própria contestação.

Dessa forma, resta devidamente comprovado o
nexo de causalidade
entre a
conduta omissiva da SEGER
— consubstanciada na inobservância de ordem judicial regularmente comunicada — e o
prejuízo financeiro suportado pelo autor
, evidenciando-se, ainda, a
omissão culposa do ente administrativo
, caracterizada pela
negligência
no cumprimento de dever legal.

Cumpre salientar que,
nas hipóteses de omissão administrativa
, a responsabilidade civil do Estado reveste-se de
natureza subjetiva
, impondo à parte autora o ônus de demonstrar a
conduta omissiva culposa
, o
dano efetivamente suportado
e o
nexo de causalidade
entre ambos. Tais requisitos mostram-se
integralmente configurados no caso concreto
, uma vez que a Administração, ciente de determinação judicial válida e regularmente comunicada,
deixou de adotar as providências necessárias ao seu fiel cumprimento
, ocasionando prejuízo patrimonial direto ao administrado.

Assim, encontra-se comprovado o
dano material
decorrente da omissão culposa da SEGER, consistente no desconto indevido de
5% da remuneração do autor
, no período de
agosto de 2022 a fevereiro de 2024
, a título de
pensão alimentícia
, verba de
natureza irrepetível
, o que reforça a gravidade do prejuízo financeiro experimentado.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência dos Tribunais de Justiça de São Paulo e de Minas Gerais:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO . REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR APOSENTADO. DESCONTOS A MAIOR EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA . ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. I. A responsabilidade pela averbação dos descontos em folha de pagamento de servidor público estadual do valor da pensão alimentar é do Estado de Minas Gerais, que deve cumprir fielmente a ordem judicial . II. Responde o Estado de Minas Gerais na ação em que pretende o Autor, servidor público estadual, a repetição de indébito, se demostrado o erro ao proceder a descontos a maior a título de pensão alimentícia. III. A pretensão de restituição de descontos efetuados equivocadamente sobre os vencimentos/proventos de aposentadoria, a título de pagamento de pensão alimentícia, que superem o montante da obrigação alimentar imposta por decisão judicial, renova mês a mês, motivo pelo qual incide, no caso, o disposto na Súmula 85 do STJ . IV. O cumprimento incorreto pela Administração Pública da ordem de desconto em folha de pagamento da verba referente à pensão alimentícia, causando prejuízo ao alimentante, impõe o dever de restituição das parcelas pagas indevidamente. (TJ-MG - AC: 10433130400222001 Montes Claros, Relator.: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022).

Ação indenizatória – Desconto a maior de pensão alimentícia na folha de pagamento – Irrepetibilidade – Erro da administração –Devolução da diferença em favor do servidor – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10300481820198260564 São Bernardo do Campo, Relator.: José Pedro Rebello Giannini, Data de Julgamento: 12/03/2022, Turma da Fazenda, Data de Publicação: 12/03/2022).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)